Tribunal: TJMT
Processo: 1003711-52.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003711-52.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), IRENE BRITO DA SILVA - CPF: 014.608.273-76 (AGRAVANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SEGURO DPVAT – RECUSA DA SEGURADORA EM RECEBER O PEDIDO ADMINISTRATIVO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA COMPELIR A SEGURADORA A RECEBÊ-LO – OBRIGATORIEDADE – ART. 5o, § 2o, DA LEI No. 6.194/74 – RISCO DE LESÃO AO SEGURADO - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, EVIDENCIADOS - IMPOSIÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE – ART. 537, § 1o, DO CPC - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do que preconiza o artigo 5o, §2o, da Lei no 6.194/74, cabe à Seguradora, o recebimento de documentos e requerimentos relativos à indenização securitária. Contudo, a recorrida se recusa a receber o pedido, como comprovado nos autos.

No caso, sob a ótica do art. 300, do CPC, restaram demonstrados a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano, tendo em vista que o não recebimento do requerimento do pagamento de seguro DPVAT certamente acarretará prejuízos à parte autora, que não poderá receber os valores que lhes são de direito, não se mostrando escorreita a decisão ora agravada.

Tendo em vista que, no momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da antecipação da tutela, à luz dos requisitos da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e estes se entremostram presentes, o provimento do recurso é medida que se impõe.

Ao magistrado é dada a faculdade de impor multa diária por descumprimento de decisão judicial que determina o recebimento do requerimento administrativo do seguro DPVAT, a teor do art. 537, § 1o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido efeito suspensivo, interposto por IRENE BRITO DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA no 1030820-49.2018.8.11.0041, movida em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, com que pretendia compelir a seguradora agravada a receber seu pedido administrativo de indenização do seguro DPVAT.

Em suas razões do recurso, aduz que a Seguradora Agravada deixa de cumprir o art. 5o, § 2o, da Lei no. 6.194/74, ao negar o protocolo do seu requerimento administrativo.

Afirma que o fato foi comprovado em ata notarial, reclamação na SUSEP e mídia nacional, bem como tal conduta ilícita não pode obstar o acesso da parte Agravante ao Poder Judiciário.

Informa que há precedente deste Tribunal de Justiça em sentido contrário à posição adotada pelo juízo singular (RAI 1007367-51.2018.8.11.0000) e que a manutenção da decisão importa em violação do art. 5o, § 2o, da Lei no 6.194/74 e do Art. 5o, XXXV, da CF/88.

Nesses termos pugna pela concessão da tutela recursal para o fim de determinar a agravada que no prazo de 5 dias, receba e protocole o requerimento administrativo da parte autora, e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e a conversão em definitiva da decisão liminar.

O pedido de liminar recursal foi deferido para determinar que a agravada, no prazo de 05 (cinco) dias receba e efetue o protocolo do requerimento administrativo da parte autora, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) (ID 7140667).

Sem contraminuta da parte Agravada (ID 15718451).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020